Tribunal: CARF
Processo: 10380.905911/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905911/2013-84
ACÓRDÃO
3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Acolhida a preliminar de nulidade para determinar apreciação de questão
não enfrentada pela DRJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acatar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, dando provimento parcial para que os autos retornem àquela
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, acrescentando e limitando-se à
parte que versa sobre a cobrança do débito cujo valor foi apontado como existente em
duplicidade. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator) e Larissa Cassia Favaro
Boldrin, que rejeitavam a preliminar. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rachel
Freixo Chaves.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora Designada
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte em sede recursal:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, CNPJ no 07.196.033/0021-41, em
contrariedade ao Despacho Decisório no 089566491, que indeferiu parcialmente o
pleito objeto do PER/DCOMP, relativo a crédito de ressarcimento de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI do 3o Trimestre/2010, conforme valores
discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório supra, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s) a seguir:
o Ocorrência glosa de créditos considerados indevidos, em razão de terem sido
considerados insumos;
o Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
Esclareça-se que o Despacho Decisório, além dos demonstrativos de apuração, foi
instruído com a Informação Fiscal anexado, o qual abrangeu pelo procedimento
fiscal os seguintes períodos: 2o trimestre/2009, 3o trimestre/2009, 2o
trimestre/2010, 3o trimestre/2010 e 4o trimestre/2010.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Ainda, que por solicitação da manifestante, reunimos para uma análise única,
proporcionando assim uniformidade de decisões.
Em 19/08/2014, a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
17/09/2014, apresentou Manifestação de Inconformidade, acompanhada de farta
documentação, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
3
• um pedido preliminar de reunião dos processos vinculados pela mesma
Informação Fiscal;
• a homologação tácita por decadência em ante a ausência de Auto de Infração
necessário para a reconstituição do saldo credor;
• reconhecimento do direito aos créditos glosados, por tratarem-se de insumos,
produtos intermediários por tratarem-se de produtos imprescindíveis e
inteiramente consumidos no processo produtivo da Recorrente.

Referido acórdão da DRJ vem assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE IPI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM COMO INSUMOS - MATÉRIA PRIMA, MATERIAL DE EMBALAGEM OU
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Nos termos dos artigos 25 e 27 da lei no 4.502/64, somente há créditos do
imposto sobre as aquisições de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários, entendendo-se como produtos intermediários aqueles
que se consumam no processo produtivo em decorrência de um contato físico
com o produto em elaboração. Em se tratando da produção de bebidas, cabível o
crédito também sobre itens empregados na limpeza dos vasilhames em que é
acondicionada a bebida fabricada. Reconhecido o direito ao crédito dos aditivos
utilizados na limpeza dos vasilhames retornáveis.
GLOSA DE CRÉDITOS - OBRIGAÇÃO DE CONSTITUIR AUTO DE INFRAÇÃO.
A obrigação de lavratura de Auto de Infração, decorre da necessidade de
constituir crédito tributário, ou seja lançamento de imposto seus acréscimos
legais e multas isoladas. A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já
estornados pela pleiteante, não resultam em saldos devedores passíveis de
autuação. Improcedente as alegações da manifestante quanto a obrigação de
autuação para determinar a redução do saldo credor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte argui uma prejudicial de mérito aduzindo
que a falta de auto de infração, dada a não homologação e ultrapassado o prazo decadencial de
cinco anos, impõe uma homologação tácita dos valores em verificação administrativo-fiscal.
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
4
No mérito, reitera suas alegações defensivas de impugnação, trazendo a lume
argumentos que teriam o condão de afastar as glosas, uma vez que os créditos glosados estariam
relacionados à aquisição de produtos intermediários indispensáveis ao processo produtivo.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1. Prejudicial de mérito.
Nesse tópico o contribuinte argui que;
“ao contrário do que restou decidido, fazia-se necessário lavrar um Auto de
Infração para determinar a redução do saldo credor de IPI do período em debate
(2o TRI de 2010), e, ato contínuo, ter-se-ia a não homologação da compensação,
pois a análise do PER/DCOMP deve se limitar ao que está declarado (créditos e
débitos)”.
Aduz que essa necessidade preemente não ocorreu no lapso temporal de cinco
anos, o que ensejaria a homologação tácita do processo em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ, em seu fundamento central, aponta que no caso não
havia falar-se em autuação devida, dado o fato de inexistir saldos devedores passíveis de
lançamento, mesmo após a homologação parcial. Vejamos:
A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já estornados pela pleiteante,
no momento da apresentação do pleito de ressarcimento PER/DECOMP, não
resultam em saldos devedores passíveis de autuação;
De início cumpre o destaque de que o processo em questão trata especificamente
de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI no 3o Trimestre de 2010 (PER/DCOMP no.
24444.34285300112.1.1.01-9626), vinculados a declarações de compensação. O valor do crédito
solicitado foi de R$ 7.128.233,70, deferido apenas o valor de R$ 7.122.304,28.
Esse fato já revela uma fragilidade inafastável do argumento central da preliminar
em questão, uma vez que o contribuinte afirma que no caso teria ocorrido uma homologação
tácita, dado o transcurso de mais de cinco anos do seu pedido. Como cediço, em pedidos de
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
5
restituição/compensação, o prazo para que ocorra a homologação é de cinco anos contados do
pedido formulado, o que foi observado no caso concreto.
Assim, a homologação tem relação direta e exclusiva com esse pedido de
ressarcimento/compensação, não com eventuais outros atos administrativos, mesmo que desse
processo derivados. Na forma do parágrafo 5o, do artigo 74 da Lei 9.430/96, na sua extensão de
efeitos, a homologação tácita ocorreria no caso concreto apenas se uma análise dos pedidos de
ressarcimento/compensação não tivesse ocorrido em cinco anos contados no protocolo do
pedido.
No caso essa análise ocorreu sem o escoamento desse prazo, afastando a legação
de possibilidade de homologação tácita que, repise-se, guarda relação exclusiva com esse
processo de ressarcimento/compensação, e não outros atos administrativos, como eventuais
lançamentos.
A glosa, aqui, é de créditos apurados pelo contribuinte, ao ponto em que a glosa
desses afeta o ressarcimento/compensação, sem que tenham sido apurados quaisquer tributos
cujo recolhimento tenha sido apurado a menor. Por outro lado, a jurisprudência administrativa
colacionada trata de questões específicas, nas quais existia conduta do contribuinte tendente à
falta de lançamentos nas saídas, ou de eventos que resultaram em tributo recolhido a menor,
elementos que não se fazem presentes nesse processo.
Nessa esteira, rejeito a preliminar prejudicial de mérito.
3. Mérito.
No mérito, cumpre inicialmente esclarecer que o acórdão da DRJ, dando
provimento parcial ao recurso voluntário, acatou apenas os aditivos para soda caustica, entre os
seguintes itens geradores de créditos de IPI:
Lubrificantes, detergentes, inibidores de corrosão e incrustação, solventes,
desinfetantes, anti-mofos e aditivos para soda cáustica.
O fundamento para tal decisão decorre do seguinte trecho do acórdão da DRJ;
Em se tratando da produção de bebidas, entendemos cabível o crédito também
sobre itens empregados na limpeza de vasilhames em que é acondicionada a
bebida fabricada, embora não integrem o produto final. [...]
Porém para os demais itens restou claro, não haver o contato direto com o
produto objeto da industrialização, portanto não se enquadram como produtos
intermediários, em consequência não geram direito ao crédito do IPI.
Traçadas essas considerações, o artigo 11 da Lei 9.779/99 é claro ao determinar que
a matéria prima, o produto intermediário e o material de embalagem (MP;PI;ME) ensejam o
direito ao creditamento relacionados às suas entradas , quando aplicados na industrialização.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
6
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Por outro lado, o Decreto 4.544/02, no seu artigo 164, inciso I é claro ao estabelecer
que além de emprego da industrialização de produtos tributados sendo consumidos no curso do
mesmo, não integrem o ativo imobilizado.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Sendo os produtos intermediários aqueles que, embora não se incorporando ao
produto final, são consumidos e/ou desgastados no processo produtivo como elemento essencial
à produção industrial, entendo que assiste razão ao recorrente, quando esse classifica tais itens
glosados como produtos intermediários e pretende tomar créditos de IPI em relação aos mesmos.
No caso em voga o contribuinte produziu farta prova técnica que não fora refutada
pela Fiscalização até o momento. Apontou onde e como cada item é aplicado ao seu processo
produtivo, deixando transparecer de forma clara a essencialidade do uso de tais elementos, seja
para o funcionamento do elemento industrial do seu estabelecimento que fabrica as bebidas
(refrigerantes).
O lubrificante, contrariamente ao que normalmente é aplicado (internamente em
máquinas), no caso concreto é espalhado sobre as esteiras que entram em contato direito com o
produto e suas embalagens no curso do processo fabril, segundo o descritivo de e-fl. 3589 e 3614,
entre outros. Seu consumo é imediato no curso da produção, sendo indispensável ao adequado
funcionamento das esteiras. Pela soma do exposto, entendo que tais itens ensejam direito ao
creditamento pretendido na condição de produto intermediário (PI).
Já os detergentes, segundo as provas dos autos, destinam-se à limpeza de válvulas e
tubulações que entram em contato direto com o produto, visando a assepsia desses elementos,
além da limpeza do chão da linha de produção, e da sanitização dos elementos filtrantes, entre
outras aplicações, todas inerentes e indispensáveis não apenas à atividade econômica, elemento
macro destinado à aferição de créditos das contribuições socias, como também e especificamente
ao processo industrial das bebidas em questão. São, por esses motivos, produtos intermediários
que asseguram o direito ao creditamento de IPI requerido pelo contribuinte.
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
7
De outro lado, os inibidores de corrosão e incrustação, no âmbito de indústrias de
refrigerantes, são aplicados em tubulações de água e fluidos para evitar a oxidação e a formação
de depósitos sólidos em tubulações, trocadores de calor e torres de resfriamento, de forma a
impedir o comprometimento e eficiência do sistema produtivo. Não se trata de um item destinado
à manutenção geral da fábrica, mas de elemento essencial ao processo produtivo específico do
refrigerante, sendo, portanto, um PI.
Os solventes, como descriminados são todos aplicados na codificação das
embalagens, para que dados essenciais relacionados à validade e lote de produto possam ser
impressos diretamente no produto final (na sua embalagem). É o mesmo consumido imediata e
diretamente com a sua aplicação ao produto final, na etapa de sua industrialização, sendo,
portanto, um material intermediário que enseja direito à tomada de créditos.
Por fim, entre os itens glosados estão os desinfetantes e anti-mofos, também
aplicados como sanitizante de tubulações e maquinário aplicado diretamente na produção,
essenciais para que o produto final não seja contaminado, observadas as normas rígidas de
Vigilância Sanitária, apontadas pelo recorrente. Tais itens estão umbilicalmente associados ao
processo de industrialização da recorrente, tratando-se de evidente material intermediário de
forma a autorizar a tomada de créditos.
Pelo exposto, rejeito a preliminar prejudicial de mérito e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Rachel Freixo Chaves, redatora designada

Peço vênia para divergir parcialmente do voto do eminente Relator, exclusivamente
quanto a preliminar de nulidade quanto a omissão da DRJ quanto à alegação de cobrança em
duplicidade (item “a” do Recurso Voluntário). Conforme analise a seguir.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, como primeira tese, a nulidade do
acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, por violação ao art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, na medida em que a decisão recorrida não apreciou questão autônoma expressamente
deduzida na Manifestação de Inconformidade, qual seja: a existência de duplicidade de valores
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
8
apontados para cobrança, decorrente de tratamento equivocado, pelo sistema da RFB, de uma
DCOMP retificadora como se fosse DCOMP original, resultando na manutenção simultânea, para
fins de cobrança, da DCOMP retificada e da DCOMP retificadora.
Conforme se extrai das razões recursais a Recorrente apresentou DCOMP original
para compensar débitos de IRRF (códigos 0588-06 e 1708-06, competência 02/2013). Em seguida,
encaminhou DCOMP retificadora, com o objetivo de apenas corrigir valor de um dos débitos, e por
erro de sistema, a DCOMP retificadora foi recepcionada como nova DCOMP, e não como
retificação da anterior, de modo que os mesmos débitos passaram a constar duas vezes no
detalhamento das compensações.
Ademais, a Recorrente demonstrou, ainda, com base em extratos de detalhamento
da compensação e em DCTF correspondente, que os valores constantes na DCOMP retificadora
são exatamente aqueles declarados na DCTF, de modo que admitir a cobrança dos mesmos
valores, já objeto de compensação homologada, implica cobrança em duplicidade do mesmo
tributo.
Essa questão foi expressamente suscitada na Manifestação de Inconformidade e
reproduzida no Recurso Voluntário, com fundamento na jurisprudência deste Conselho, segundo a
qual a falta de apreciação de todos os argumentos relevantes constitui nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento de defesa e ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa.
Todavia, da leitura do acórdão da DRJ observa-se que houve enfrentamento da
preliminar relativa à necessidade de Auto de Infração, contudo, não houve qualquer manifestação
sobre a alegação específica de duplicidade de cobrança decorrente do tratamento equivocado das
DCOMPs.
Ou seja, a decisão de primeira instância foi totalmente silente sobre questão fática
e jurídica distinta, autônoma e potencialmente suficiente, por si só, para afastar parte da
cobrança, qual seja, a cobrança em duplicidade dos débitos de IRRF da competência 02/2013.
Nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, é nula a decisão que: “deixar de
apreciar ponto sobre o qual devia pronunciar-se a autoridade julgadora”.
A omissão quanto a argumento relevante e específico, capaz de alterar o resultado
do julgamento, configura vício de nulidade, por cerceamento do direito de defesa e violação ao
duplo grau de jurisdição administrativa.
No caso concreto, entendo que não se trata de mero vício sanável por este
Colegiado, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, mas sim de omissão que
compromete a própria função da DRJ de realizar o primeiro exame de legalidade da exigência,
especialmente porque envolve apuração minuciosa de dados sistêmicos (DCOMPs, DCTF, extratos
de compensação), diz respeito à própria existência ou não de crédito tributário em cobrança
(possível duplicidade) e constitui tese que deve ser inicialmente apreciada pelo julgador de
primeira instância, sob pena de supressão de instância.
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.834 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905911/2013-84
9
Diante desse quadro, entendo caracterizada a hipótese de nulidade da decisão de
primeira instância, limitada à parte que versa sobre a cobrança do débito cujo valor foi apontado
como existente em duplicidade, com a consequente necessidade de retorno dos autos à DRJ para
que profira novo julgamento, apreciando expressamente a questão suscitada no item “a” do
Recurso Voluntário.
Assim, acolho a preliminar de nulidade, por falta de apreciação de questão
relevante suscitada pela Recorrente, no item “a” do Recurso Voluntário, reconhecendo a nulidade
parcial do acórdão da 2a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, por ausência de manifestação sobre a
alegação de cobrança em duplicidade do débito indicado, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
E, determinar o retorno dos autos à DRJ de origem, para que profira nova decisão,
sanando a omissão e apreciando expressamente a questão da duplicidade de cobrança suscitada
pela Recorrente.
Declarar prejudicado o exame das demais matérias recursais nesta instância.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 4580
DF CARF MF
Original